Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-69.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO JUDICIAL DA PROVA PARA INSTRUÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. PROCESSAMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Acerca do procedimento de justificação criminal, diante da lacuna no Código de Processo Penal, aplica-se, subsidiariamente, o art. 381, §5o, do Código de Processo Civil. 1.1. No âmbito do processo penal, a justificação criminal é utilizada para embasar a revisão criminal lastreada em novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 1.2. Constitui ônus do justificante demonstrar ser nova a prova requerida, esclarecendo as questões inéditas envolvidas, bem como o fim a que se presta, sob pena de se transmudar a ação em artifício para a mera reabertura da finda instrução processual. 1.3. “A análise da relevância da prova que se pretende produzir é afeta ao mérito da revisão criminal, devendo ser apreciada pelo órgão jurisdicional competente para o julgamento da referida ação.” (Acórdão 1385404, 07208745220218070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. No caso concreto, em que revisão criminal anterior foi indeferida justamente pela falta de justificação criminal, o recorrente pretende a produção judicial de prova nova – contraposta às da condenação –, e não simplesmente a reabertura da instrução, impondo-se, portanto, o deferimento do processamento da justificação, sob pena de serem violados princípios como o do devido processo legal, o da inafastabilidade da jurisdição e o da verdade real, bem como o direito à ampla defesa.
3. Recurso conhecido e provido.